Tribunal: TJDFT
Processo: 0011448-57.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011448-57.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 53292706, o exequente requereu o arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de EZIDIO SERGIO BRABO PINHEIRO, FRANCISCA FERNANDES FERREIRA, INACIA MARIA DE MEDEIROS, RONALD FREITAS ALVES e WILSON RODRIGUES DE SOUZA FILHO. Aguarde-se, conforme requerido. Brasília, 11 de dezembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador